Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-84.2006.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo, constitucional e processual civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Agentes públicos e particulares. Esquema fraudulento volvido ao desvio de recursos públicos em proveito pessoal. Secretária de saúde do distrito federal. Hospital particular. Constituição para inserção no esquema – hospital santa juliana. Dispensa irregular de licitação. Contratação de serviços de uti’s pela rede pública de saúde. Favorecimento. Preços praticados. Montantes superiores aos inseridos na tabela do sus. Desvio de dinheiro público. Vantagem patrimonial. Aferição pelos envolvidos. Comprovação. Fatos objeto de apuração no ambiente de comissão parlamentar de inquérito - cpi e pelo tribunal de contas da união. Provas orais. Corroboração. Atos. Capitulação como atos de improbidade administrativa. Incursão na tipificação legal prevista. Artigos 9o, caput, i, x, xi e xii; 10, caput, i, xi e xii e 11, i e ii, lei no 8.429/92. Condutas tipificadas na descrição legal. Qualificação. Imputação das sanções correlatas. (art. 12, inc. II). Dano moral coletivo. Patrimônio moral da administração pública. Ocorrência. Qualificação. Compensação. Possibilidade. Cerceamento de defesa. Prova oral. Produção. Inércia da parte. Caracterização do vício. Inviabilidade. Silêncio. Incompetência do juízo fazendário e da justiça comum. Questão resolvida por decisão irrecorrida. Competência. Reafirmação. Origem da verba pública. Irrelevância. Ente público lesado. Distrito federal. Ausência de interesse da união. Prova emprestada. Comissão parlamentar de inquérito. Utilização. Legitimidade. Prova materializada. Contraditório preservado. Acórdão. Omissões e contradições. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. STF, Tema 1.199 (ARE 843.989). Repercussão geral. Rejulgamento da causa (CPC, art. 1.040, II). Julgado. Conformação com as teses firmadas. Reformulação. Descabimento. Ratificação do julgado precedente. Embargos de declaração desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por réus em face do acórdão que resolvera ação de improbidade administrativa, e, à unanimidade, negara provimento ao apelo aviado pelo Ministério Público, tendo, lado outro, provido em parte os apelos formulados por determinados réus, mantendo a condenação imposta aos embargantes por terem incursionado dolosamente por atos qualificados como ímprobos, incidindo nas tipificações legais.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração, ora em rejulgamento, reside na aferição de subsistência de omissão e de contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera positivamente, em parte, a pretensão reformatória aduzida por um dos embargantes, em ambiente de apelações, preservando intacta, quanto ao mais, a sentença desafiada, e, outrossim, se o julgado se conformara com as teses firmadas pela Suprema Corte em ambiente de repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. Aferido que o objeto dos embargos de declaração, em sede de rejulgamento, cinge-se à aferição da conformidade do provimento colegiado embargado com o entendimento vinculante encartado no Tema de Repercussão Geral n° 1.199 da Suprema Corte, que, em suma, dedicara-se a externalizar os efeitos materiais da alterações empreendidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n° 14.230/2021, e, ademais, restando patente a afinação do provimento colegiado arrostado às conclusões vinculantes içadas pelo STF, o fato determina a ratificação do julgado precedente, tornando inviável o juízo de retratação que encerrara o mote da devolução dos autos pela instância superior.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Aferido que o acórdão hostilizado além de ter analisado e enfrentado as questões necessárias ao desate da lide, não incorrera em omissão, obscuridade e contradição, nem contrariara os dispositivos tidos como violados pelo embargante, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
8. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e, em rejulgamento, desprovidos. Acórdão embargado ratificado. Unânime.